Tribunal: TCU
Processo: 034.851/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12160/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.851/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eduardo Gurgel Garcia Augusto (XXX.999.457-XX); Geiciele de Sousa Oliveira (XXX.316.671-XX); Jacinto Epitácio de Araujo (XXX.211.051-XX); José Aldo de Souza (XXX.265.261-XX); José Carlos Tupinambá (XXX.272.784-XX); Laert Muniz Barbosa (XXX.389.751-XX); Manoel Damião da Silva (XXX.666.821-XX); Marcello Augusto Araujo da Silva (XXX.662.584-XX); Mauro Carlos Gomes (XXX.833.311-XX); Wanderley Chaves da Silva (XXX.640.431-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.